Tribunal: STF
Processo: AP 1696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de RAFAEL ALVES DA COSTA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 11/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos de diligências pela Defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, requereu a realização de diligências complementares (eDoc. 104), em fase de cumprimento pela Polícia Federal.



    Em 17/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou descumprimento por violação da área de inclusão, ocorrido em 26/1/2025 (eDocs. 138).



    Intimada, a Defesa de RAFAEL ALVES DA COSTA informou que “o indiciado não violou a área de inclusão, conforme pode ser verificado em todo os relatórios apresentados, o indiciado cumpre regularmente todas as orientações das medidas cautelares, e desconhece esta violação.” (eDoc. 146). 



    Os autos encontram-se aptos para julgamento, após liberação, pelo Ministro Revisor, em 2/4/2025 (eDoc. 168). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o réu RAFAEL ALVES DA COSTA descumpriu a área de inclusão, na data de 26/1/2025.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar e a mera declaração de que não violou a área de inclusão, sem qualquer lastro probatório, não é suficiente para o acolhimento da justificativa.



    No entanto, verifico que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, por menos de 1h20min (eDoc. 138).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente